Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707815-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE FRANCA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 59562960, pois o recurso já foi julgado (ID no 59100336). 2. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 24 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO